Tribunal: TJDFT
Processo: 0705470-35.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. PARCELA NÃO REFERIDA NO RELATÓRIO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. HONORÁRIOS CONVENCIONAIS. PREVISÃO EXPRESSA NO ESTATUTO SOCIAL DA ASSOCIAÇÃO. ESPECIFICAÇÃO DE 20% DOS HONORÁRIOS EM PLANILHA DA INICIAL. CABIMENTO. OBRIGAÇÕES VENCIDAS E VINCENDAS.

1. Ainda que no relatório da sentença não tenha citado expressamente o mês de janeiro de 2019, o pedido da parte autora foi integralmente contemplado, condenando a parte ré ao valor total constante da planilha apresentada.

2. Em ação de cobrança de taxa condominial, existindo, no Estatuto Social, disposição que estabeleça a responsabilidade do devedor pelo pagamento dos honorários do advogado contratado para a cobrança das cotas condominiais em atraso, devem eles, dada a sua natureza convencional, integrar o valor total da condenação, a fim de recompor integralmente o patrimônio do credor, em favor do qual deverão ser revertidos.

3. Existindo, portanto, previsão expressa, no Estatuto da Autora, de cobrança de honorários advocatícios diante da inadimplência do condômino, bem como que os valores de tais honorários convencionais de 20% constaram da planilha acostada a inicial, aliado ao fato de que o pleito foi julgado procedente para condenar a parte demanda em valor especificado na inicial, o qual já engloba tais honorários convencionais, mostra-se irrepreensível a condenação do Apelado ao pagamento da referida despesa, os quais não se confundem com os honorários sucumbenciais.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.